Tribunal: TJSP
Processo: 2105591-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cálculos do exequente impugnados extemporaneamente. Ademais, ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição judicial. Contradição e obscuridade. Inocorrência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cálculos do exequente impugnados extemporaneamente. Ademais, ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição judicial. Contradição e obscuridade. Inocorrência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105591-19.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA NOVAURBE LTDA e Interessado
DROGARIA SÃO PAULO SA, é embargado SILVAN MIGUEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27081
2
Voto no 27.081.
Embargos de declaração no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001.
Comarca: São José dos Campos.
Embargante: Imobiliária e Construtora Novaurbe Ltda.
Embargado: Silvan Miguel da Silva..
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cálculos do exequente
impugnados extemporaneamente. Ademais, ausência de indicação
de outros bens passíveis de constrição judicial. Contradição e
obscuridade. Inocorrência. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 55/63, sustentando que sobre erro material não se opera preclusão; que a
remessa dos autos ao contador não gera prejuízo às partes; que há evidente
cerceamento de defesa; que a indisponibilidade dos seus bens gera
impossibilidade de venda do patrimônio; que, inclusive considerando a situação
de pandemia, é evidente a disparidade da medida e que restou comprovada a
indicação de outros bens à penhora. Requer, assim, sejam sanadas as
contradições e obscuridades, prequestionando, além disso, a matéria discutida
nos autos.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentado pela embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão contradição ou obscuridade que justifique a
oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27081
3
julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Não há que se falar em erro material nos cálculos, pois,
consoante concluiu esta Colenda Câmara, Em primeiro lugar, ressalte-se que os
cálculos do credor não foram impugnados especificamente na primeira
oportunidade que a executada se manifestou nos autos após a apresentação da
conta (fls. 554), o que, por si só, gera preclusão da matéria, impossibilitando a
reabertura da discussão mais tarde.
Ainda que assim não fosse, o inconformismo não prospera.
Ao contrário do que foi suscitado pela executada, o termo
inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios foi definido pela
respeitável decisão de fls. 513 e não há notícia de sua reforma. Na medida em
que o Juízo a quo decidiu como sendo devida sua incidência desde a decisão
que determinou a conversão da obrigação em seu equivalente financeiro
(31/10/2018
fls. 326/327), estava autorizada a aplicação dos encargos
moratórios antes de janeiro de 2019 (fls. 59/60).
Em suma, era desnecessário a realização de novos cálculos.
De outra parte, a alegação de que foram indicados bens à
penhora foi rejeitada. Nesse tocante, ressaltou-se que apenas a oferta de imóveis
livres e desimpedidos caracteriza indicação de bem efetivamente passível de
penhora, ou seja, suscetível à constrição judicial e, no caso, o imóvel indicado
pela recorrente não se encaixa nessa categoria, pois ele foi rejeitado pelo Juízo a
quo, ao fundamento de que já foi penhorado em outro juízo (Av. 01), além de
contar com anotação de indisponibilidade pelo Juízo da Fazenda (Av. 02). Logo,
o credor não pode dele dispor (fls. 631 dos autos de origem) (fls. 62).
Ademais, a embargante não se dedicou a indicar, com
precisão qual o ponto contraditório ou obscuridade vislumbrada, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27081
4
impugnar genericamente o que foi decidido.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27081
5
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105591-19.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27081
6
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator